Tribunal: TJSP
Processo: 2203696-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Agravante advogado profissional e sócio de duas empresas – Gratuidade incabível – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Decisão que indeferiu o pedido para exclusão do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes – Ausência da probabilidade do direito alegado – Alegações unilaterais que não bastam para descaracterizar o direito do credor – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Decisão que recebeu os embargos sem suspender a execução – Inteligência do artigo 919, caput e §1o, do CPC/15 – Inexistência de garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes – Garantia contratual que não se confunde com a do juízo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.